Tribunal: TJMT
Processo: 1028569-10.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028569-10.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEDERSON COSME DOS SANTOS PRADO - CPF: 060.130.991-03 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028569-102020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Gederson Cosme dos Santos Prado

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. NÃO APRESENTANÇÃO PELO AUTOR DE DOCUMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CÉDULA DE IDENTIDADE JUNTADA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

É obrigatória a apresentação pelas partes do documento pessoal de identificação no momento da realização da audiência deb conciliação.

Se o autor deixou de apresentar o documento pessoal na audiência de conciliação, mas a sua cédula de identidade, com sua fotografia, foi juntada na petição inicial, por isso poderia ser identificado pelo conciliador e pelas partes, entendo que deve ser reformada para anular a sentença que julgou extinto a ação e renovar o ato processual.

Recurso provido para anular a sentença que julgou extinto o feito.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinta a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais, por ter deixado de apresentar o documento de identidade com fotografia na audiência de conciliação.

Ausente a apresentação do documento de identificação do autor, na audiência de conciliação o processo deve ser julgado extinto, por ser incabível a identificação posterior.

No caso a cédula de identidade do autor, com fotografia colorida, havia sido juntada na petição inicial, assim, em tese, no ato da realização da audiência de conciliação poderia ser constatado se era a mesma pessoa. Não é o caso de identificação posterior, pois o documento já estava juntado no processo.

Se houvesse qualquer dúvida a respeito da identidade da pessoa que se apresentou como autor, correta a decisão que julgou extinta a ação. Mas, no Termo de Audiência e na sentença não consta haver dúvida sobre a identificação da pessoa que se apresentou como sendo o autor, se o documento pessoal desta já estava juntado no processo e poderia identifica-lo, entendo que o processo não deveria ser julgado extinto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e reformo a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, devendo ser designada nova audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021